Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710950-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO SOARES BRANQUINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ROBSON DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: NAZARETH TURISMO LTDA - ME, KELV TURISMO E REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu apenas parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator